Tribunal: TJDFT
Processo: 0003402-98.2006.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO JUDICIAL DOS TRÊS CORRÉUS. PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os testemunhos dos policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e confiabilidade que somente podem ser derrogados diante de fortes evidências em sentido contrário. Possibilitam, inclusive, serem considerados como suficientes a formar o convencimento do julgador.
2. A corroborar com a palavra dos agentes que participaram da investigação, os três corréus (julgados em outros processos) foram unânimes em apontar, inclusive em juízo, o ora recorrente como autor dos golpes de facão na vítima que, segundo o laudo de exame cadavérico, foi o causador de sua morte (traumatismo torácico em consequência de ação de instrumento pérfuro-cortante), bem como que o motivo do crime foi a intenção de subtrair bens do ofendido.
3. Pequenas divergências entre os depoimentos prestados pelas testemunhas são irrelevantes e não retiram a credibilidade das palavras de nenhum deles, uma vez que os pontos fundamentais ficaram robustamente demonstrados.
4. Recurso desprovido.